Tribunal: STJ
Processo: 0011717-07.2010.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478910 - MA(2023/0350387-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NORSA REFRIGERANTES S.A
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS - MA007329
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - PE027263
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
AGRAVADO
: CARLOS ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RICARDO RICCO DE SOUZA - MA006239
INTERES.
: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO.
1. Preclusão consumativa quanto ao capítulo de negativa de prestação jurisdicional,
por ausência de impugnação no agravo interno.
2. Deixa-se de conhecer do agravo interno no tocante ao capítulo que aplicou a
, por impugnação genérica e insuficiente.
Súmula 7/STJ
3. Conhecido o capítulo relativo ao dissídio jurisprudencial. Ausência de comprovação
nos moldes legais e distinção fática entre os paradigmas e o caso concreto. Decisão
agravada mantida.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c42c4b33-cb5f-4156-8df2-a151ed17242e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478910 - MA(2023/0350387-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NORSA REFRIGERANTES S.A
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS - MA007329
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - PE027263
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
AGRAVADO
: CARLOS ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RICARDO RICCO DE SOUZA - MA006239
INTERES.
: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO.
1. Preclusão consumativa quanto ao capítulo de negativa de prestação jurisdicional,
por ausência de impugnação no agravo interno.
2. Deixa-se de conhecer do agravo interno no tocante ao capítulo que aplicou a
, por impugnação genérica e insuficiente.
Súmula 7/STJ
3. Conhecido o capítulo relativo ao dissídio jurisprudencial. Ausência de comprovação
nos moldes legais e distinção fática entre os paradigmas e o caso concreto. Decisão
agravada mantida.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A.
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, porquanto o acórdão de origem apreciou de forma
fundamentada as questões suscitadas (fls. 502-503); b) impossibilidade de revisão do
reconhecimento de danos morais por exigir reexame do conjunto fático-probatório,
incidindo a
(fls. 503-504); c) não conhecimento do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial por ausência de comprovação nos moldes do
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil, bem como por distinções fático-probatórias entre os paradigmas e o
acórdão recorrido (fl. 504).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a
não incide porque não pretende reexaminar fatos e provas, mas
Súmula 7/STJ
discutir questão de direito e divergência jurisprudencial, sustentando ser desnecessária
a ingestão do produto para caracterização ou afastamento de danos morais (fls. 509-
Documento eletrônico VDA56304652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:08
Código de Controle do Documento: 39f884ae-cee0-4629-8ee6-6e4dd7513802

510). Sustenta, ainda, que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com cotejo
analítico e similitude fática, indicando trechos das razões do recurso especial e
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
(fls. 511-513).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais proposta por
contra a fornecedora de bebidas, em
consumidor/comerciante
razão da aquisição de garrafas com vícios de qualidade (três sem gás e uma com
corpo estranho). O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao ressarcimento dos valores das garrafas e ao pagamento de danos
morais em R$ 35.000,00, além de honorários em 20% (fls. 334-335). O Tribunal de
origem, em decisão singular, deu provimento parcial à apelação para reduzir os danos
morais para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos, com incidência de juros e
correção conforme súmulas aplicáveis (fls. 341). Os embargos de declaração opostos
foram rejeitados, com imposição de multa de 2% (fls. 395-408).
De início, quanto ao capítulo referente à alegada negativa de prestação
jurisdicional (art. 489 do Código de Processo Civil), verifico que não houve impugnação
no agravo interno. Em relação a esse ponto, operou-se a preclusão consumativa.
Em continuidade, no tocante ao capítulo relativo ao reconhecimento de
danos morais e ao óbice da
, a impugnação apresentada é genérica. A
Súmula 7/STJ
agravante afirma não pretender o reexame do conjunto fático-probatório, mas não
demonstra, de modo específico, quais premissas fáticas fixadas pelo acórdão estadual
permaneceriam indenes, nem delimita o enquadramento jurídico pretendido sem
revisão de prova. À míngua de ataque objetivo à ratio decidendi, deixo de conhecer do
agravo interno quanto a esse capítulo, por ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos adotados (fls. 503-504).
Resta, por fim, o capítulo atinente ao dissídio jurisprudencial. Conheço do
agravo interno nesse ponto, pois a parte indicou cotejo analítico e similitude fática nas
razões do recurso especial e reiterou no agravo interno (fls. 511-513). No mérito,
contudo, a decisão agravada deve ser mantida. O acórdão estadual consignou que a
responsabilidade do fornecedor e a caracterização dos danos morais foram
reconhecidas a partir de elementos probatórios específicos, com redução do quantum
indenizatório (fls. 338-341). A pretensão recursal, calcada na comparação com
paradigmas, esbarra na ausência de comprovação da divergência nos moldes legais
(art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil), além de não evidenciar identidade fática
bastante, dada a peculiaridade das circunstâncias destacadas no acórdão recorrido (fl.
504). Nessa linha, a decisão monocrática agravada consignou precedentes sobre a
Documento eletrônico VDA56304652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:08
Código de Controle do Documento: 39f884ae-cee0-4629-8ee6-6e4dd7513802

suficiência da fundamentação e a inviabilidade de revolvimento fático (fl. 503), solução
que se mantém.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na parte
conhecida, nego provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:08
Código de Controle do Documento: 39f884ae-cee0-4629-8ee6-6e4dd7513802

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.478.910 / MA
Número Registro: 2023/0350387-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117170720108100001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
OUTRO
NOME
: NORSA REFRIGERANTES S.A
ADVOGADOS : JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS - MA007329
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - PE027263
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
AGRAVADO
: CARLOS ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RICARDO RICCO DE SOUZA - MA006239
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORSA REFRIGERANTES S.A
ADVOGADOS : JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS - MA007329
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - PE027263
Documento eletrônico VDA56642116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:42
Código de Controle do Documento: ab5b95a4-51d6-4978-ad9e-9bb16538c0e7

ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
AGRAVADO
: CARLOS ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RICARDO RICCO DE SOUZA - MA006239
INTERES.
: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:45:42
Código de Controle do Documento: ab5b95a4-51d6-4978-ad9e-9bb16538c0e7